Tribunal: STF
Processo: Rcl 41387
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 81.301/2020 – STF (doc. 198)
    Trata-se de pedido de reconsideração do indeferimento da extensão dos efeitos de decisão proferida em favor de Murilo Domingos Castoldi Carrara, na qual determinei a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com monitoramento eletrônico e proibição de encontrar-se ou ter contato com os demais denunciados ou com as testemunhas arroladas pela defesa e pela acusação, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares adicionais a serem estabelecidas pelo Juízo processante. 
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminada a questão, verifico ser o caso de reconsiderar a decisão que indeferiu o pedido de extensão. 
    Ao examinar as minuciosas informações prestadas pelo operoso Juiz de Direito José Alfredo de Andrade Filho, de Casa Branca, São Paulo, verifico que a conversão da prisão temporária em preventiva deu-se em razão da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime e o risco de reiteração delitiva. 
    Nesse ponto, não obstante esteja a prisão preventiva devidamente fundamentada pelo Magistrado do ponto de vista técnico, ela se ressente da necessária análise quanto ao cabimento de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Digo isso, porque verifico que o requerente é primário, possuindo endereço certo e profissão definida, de modo que determinação de recolhimento domiciliar, com monitoração eletrônica, além da apresentação periódica ao Juízo, bem assim a proibição de ter qualquer contato com os demais denunciados ou testemunhas, a meu ver, revela-se suficiente para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
    Com efeito, a melhor doutrina e a jurisprudência desta Suprema Corte são uníssonas em afirmar que a prisão preventiva constitui sempre a ultima ratio, devendo ser aplicada apenas quando as medidas cautelares diversas da custódia não se revelarem eficazes para contornarem o periculum libertatis (CPP, art. 282, § 6º). 
    É certo que o crime imputado ao requerente reveste-se, em tese, de gravidade. Contudo, a gravidade abstrata do crime não justifica, por si só, a decretação da detenção cautelar., notadamente quando não há elementos nos autos que revelem o emprego de violência ou grave ameaça, tais como a apreensão de significativa quantidade de drogas ou armas de fogo, a qual poderia configurar uma eventual periculosidade da apontada organização criminosa. 
    Nesse sentido, o Ministro Dias Toffoli, no exercício da Presidência, ao deferir medida cautelar no HC 166.858/PE, destacou o ensinamento de Nicolas Gonzalez-Cuellar Serrano, para o qual “o princípio da necessidade exige a substituição, quando possível, da medida mais gravosa por outra menos lesiva e que assegure igualmente a consecução do fim” (Proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso penal. Madrid: Colex, 1990. p. 190). Posteriormente, a liminar foi ratificada pela Ministra Relatora, Cármen Lúcia, que concedeu a ordem de habeas corpus de ofício. 
    Não fosse isso, cumpre considerar que o Conselho Nacional de Justiça, em face da pandemia desencadeada pela Covid-19, expediu a Recomendação 62/CNJ, na qual recomenda aos magistrados que atuem com a máxima cautela no tocante à decretação de prisões preventivas, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos do novo coronavírus, em observância aos protocolos das autoridades sanitárias (art. 4°, III). 
    Isso posto, reconsidero a decisão anteriormente proferida para estender a Carlos Augusto da Silva Lisboa os efeitos da ordem de habeas corpus de ofício concedida em favor de Murilo Domingos Castoldi Carrara, a fim de substituir a prisão preventiva pela domiciliar, com monitoramento eletrônico e proibição de encontrar-se ou ter contato com os demais denunciados ou com as testemunhas arroladas pela defesa e pela acusação, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares adicionais a serem estabelecidas pelo Juízo processante. 
    O descumprimento do recolhimento domiciliar ou de qualquer das medidas impostas implicará o pronto restabelecimento da prisão preventiva. 
    Expeça-se alvará de soltura.
    Comunique-se com urgência. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de outubro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator